Tribunal: TJBA
Processo: 8084763-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084763-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL MACHADO XAVIER

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. BIOMETRIA FACIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais. Discute-se no recurso a validade de um débito que levou à inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, dívida que o recorrente alega não ter contraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima, averiguando a existência e a validade da relação jurídica entre as partes, especialmente diante da prova de contratação por meio de biometria facial apresentada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira Apelada apresentou um robusto conjunto probatório, incluindo documentos pessoais, assinatura de contrato e o registro de biometria facial, que comprovam a efetiva celebração do negócio jurídico pelo Apelante.

A contratação mediante captura de biometria facial constitui um mecanismo de segurança moderno e de difícil fraude, conferindo alta verossimilhança à tese da Apelada de que a relação contratual foi regularmente estabelecida.

O Apelante não apresentou provas mínimas capazes de desconstituir os documentos e registros apresentados pela parte Apelada, falhando em seu ônus de comprovar a suposta fraude.

Comprovada a existência da relação jurídica e o inadimplemento da dívida, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito configura um exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. A apresentação de robusto conjunto probatório pela instituição financeira, incluindo a comprovação de contratação mediante biometria facial, é suficiente para demonstrar a existência e a validade da relação jurídica, incumbindo ao consumidor o ônus de produzir prova mínima em contrário. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando amparada em dívida legítima e não paga, constitui exercício regular de direito do credor, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 85, § 11. Código de Defesa do Consumidor, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação Cível nº 8036227-29.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. em 14/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8084763-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GABRIEL MACHADO XAVIER
e como Apelado
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01